Tribunal: STJ
Processo: 0404091-40.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1044465 - SP(2025/0404091-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LUCAS FELIPE FERREIRA DA GRAÇA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo
majorado. Reconhecimento fotográfico. Busca pessoal e domiciliar. Concurso de
causas de aumento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de
O recurso.
Ministra deste Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, mas
concedeu habeas corpus de ofício para afastar a agravante do
II, f, do
art. 61,
Código Penal, mantendo a dosimetria da pena e a condenação.
2.
Na origem, o agravante foi condenado pela prática do
Fato relevante.
delito previsto no
§ 2o, II, e § 2o-A, I e II, do Código Penal, à pena de 8
art. 157,
anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
21 dias-multa, por roubo majorado cometido em concurso de agentes e com
emprego de arma de fogo, com apreensão da
em sua posse em município
res furtiva
diverso daquele da subtração.
3.
A apelação criminal foi desprovida, tendo o
As decisões anteriores.
acórdão mantido integralmente a condenação. Revisão criminal posteriormente
ajuizada foi julgada improcedente pelo Tribunal de origem. Impetrado habeas
corpus contra o acórdão da revisão, o recurso em habeas corpus não foi conhecido,
mas foi concedido habeas corpus de ofício para afastar a agravante do
II, f,
art. 61,
do Código Penal, mantida, contudo, a pena final em razão de ter sido a pena-base
fixada no mínimo legal e incidir o entendimento da
.
Súmula 231/STJ
4.
No agravo regimental, o agravante reitera as
As alegações do agravante.
teses defensivas de ausência de justa causa para a busca pessoal e domiciliar,
nulidade do reconhecimento realizado em sede inquisitiva por inobservância do
do Código de Processo Penal e necessidade de afastamento da dupla
art. 226
majoração da pena na terceira fase da dosimetria do crime de roubo.
II. Questão em discussão
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento fotográfico
e pessoal realizado na fase inquisitorial, sem a estrita observância das formalidades
do
do Código de Processo Penal, torna ilícita ou inválida a prova de autoria
art. 226
quando existirem outros elementos probatórios independentes e harmônicos que
corroboram a condenação; (ii) saber se houve justa causa para a busca pessoal e a
busca domiciliar, notadamente quanto à existência de fundadas razões e situação de
flagrância aptas a legitimar o ingresso em domicílio sem mandado judicial, à luz dos
arts. 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal e 5o, XI, da Constituição Federal;
(iii) saber se é legítima a aplicação conjunta das causas de aumento do roubo
circunstanciado (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) na terceira fase
da dosimetria, com exasperação da pena acima do mínimo, à luz da Súmula 443/STJ
e do
parágrafo único, do Código Penal.
art. 68,
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA56964414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:12
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: f3756d47-7bcd-45be-ad9e-70467740b362

6. O colegiado afasta a alegada violação ao
do Código de Processo
art. 226
Penal ao reconhecer que, embora o reconhecimento fotográfico e pessoal possua
reconhecida fragilidade epistêmica e, isoladamente, não seja suficiente para embasar
condenação, no caso concreto a autoria delitiva foi amparada por manancial
probatório independente e harmônico, consistente na indicação, pela vítima, de
características periféricas do agente (como o sotaque e a origem em determinado
município), na apreensão da
em poder do agravante em local condizente
res furtiva
com as informações colhidas e na confirmação dos fatos pelos depoimentos
policiais, de modo que o édito condenatório não se fundou exclusivamente no ato de
reconhecimento inquisitorial.
7. Quanto à busca pessoal e domiciliar, o Tribunal conclui pela existência
de justa causa, pois a atuação policial decorreu de informações específicas e
detalhadas sobre o paradeiro da motocicleta roubada e sobre características físicas
do suspeito, tendo os agentes, ao chegarem ao endereço indicado, presenciado o
agravante nas proximidades de motocicleta com as mesmas características da res
, o qual, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga para o interior da
furtiva
residência; a posterior localização da motocicleta da vítima dentro do imóvel,
ocultada atrás de cortina, consolidou o estado de flagrância pelo crime de roubo,
legitimando o ingresso domiciliar sem mandado, nos termos do
o, XI, da
art. 5
Constituição Federal e em consonância com a orientação fixada no RE 603.616/RO
pelo Supremo Tribunal Federal.
8. Em relação à agravante do
II, f, do Código Penal (crime
art. 61,
praticado em ocasião de calamidade
da COVID-19), o voto
pública/pandemia
ressalta que a questão já foi acolhida na decisão agravada, a qual afastou a agravante
por inexistência de demonstração de que o agente se prevaleceu da situação
excepcional para a prática do delito, alinhando-se à jurisprudência desta Corte
segundo a qual a pandemia, por si só, não autoriza a incidência da agravante sem
nexo causal específico entre a calamidade e a conduta criminosa.
9. No tocante ao concurso de causas de aumento na terceira fase do roubo,
o acórdão registra que a sentença observou a
, afastando critério
Súmula 443/STJ
meramente numérico e lançando fundamentação concreta e idônea para a
exasperação da pena, ao destacar, quanto ao concurso de pessoas, a existência de
prévio ajuste, divisão de tarefas e atuação coordenada dos agentes como fator
determinante para a consumação do delito e para a drástica redução das
possibilidades de defesa da vítima, e, quanto ao emprego de arma de fogo, a
especial agressividade do agente, que, ao exibir a arma, proferiu ameaça de morte
direta (“tiro na testa”), submetendo a vítima a intensa intimidação, circunstâncias
que evidenciam desvalor da conduta superior ao ordinário e autorizam a cumulação
das majorantes, em conformidade com o
parágrafo único, do Código Penal e
art. 68,
com a jurisprudência desta Corte (v.g., AgRg no HC
).
974.313/SP
10. Reconhece-se que o agravo regimental limitou-se a reproduzir
argumentos já examinados e refutados na decisão agravada, inexistindo inovação ou
demonstração de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na condenação ou
na dosimetria da pena, o que obsta a revisão fático-probatória na estreita via do
habeas corpus e de seu recurso.
IV. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56964414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:12
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: f3756d47-7bcd-45be-ad9e-70467740b362

Documento eletrônico VDA56964414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:12
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: f3756d47-7bcd-45be-ad9e-70467740b362

AgRg no HABEAS CORPUS No 1044465 - SP(2025/0404091-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LUCAS FELIPE FERREIRA DA GRAÇA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo
majorado. Reconhecimento fotográfico. Busca pessoal e domiciliar. Concurso de
causas de aumento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de
O recurso.
Ministra deste Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, mas
concedeu habeas corpus de ofício para afastar a agravante do
II, f, do
art. 61,
Código Penal, mantendo a dosimetria da pena e a condenação.
2.
Na origem, o agravante foi condenado pela prática do
Fato relevante.
delito previsto no
§ 2o, II, e § 2o-A, I e II, do Código Penal, à pena de 8
art. 157,
anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
21 dias-multa, por roubo majorado cometido em concurso de agentes e com
emprego de arma de fogo, com apreensão da
em sua posse em município
res furtiva
diverso daquele da subtração.
3.
A apelação criminal foi desprovida, tendo o
As decisões anteriores.
acórdão mantido integralmente a condenação. Revisão criminal posteriormente
ajuizada foi julgada improcedente pelo Tribunal de origem. Impetrado habeas
corpus contra o acórdão da revisão, o recurso em habeas corpus não foi conhecido,
mas foi concedido habeas corpus de ofício para afastar a agravante do
II, f,
art. 61,
do Código Penal, mantida, contudo, a pena final em razão de ter sido a pena-base
fixada no mínimo legal e incidir o entendimento da
.
Súmula 231/STJ
4.
No agravo regimental, o agravante reitera as
As alegações do agravante.
teses defensivas de ausência de justa causa para a busca pessoal e domiciliar,
nulidade do reconhecimento realizado em sede inquisitiva por inobservância do
do Código de Processo Penal e necessidade de afastamento da dupla
art. 226
majoração da pena na terceira fase da dosimetria do crime de roubo.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA56964452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:11
Código de Controle do Documento: 83c90792-b4de-4aba-8533-9c5b0fc4b4cc

5. Há três questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento fotográfico
e pessoal realizado na fase inquisitorial, sem a estrita observância das formalidades
do
do Código de Processo Penal, torna ilícita ou inválida a prova de autoria
art. 226
quando existirem outros elementos probatórios independentes e harmônicos que
corroboram a condenação; (ii) saber se houve justa causa para a busca pessoal e a
busca domiciliar, notadamente quanto à existência de fundadas razões e situação de
flagrância aptas a legitimar o ingresso em domicílio sem mandado judicial, à luz dos
arts. 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal e 5o, XI, da Constituição Federal;
(iii) saber se é legítima a aplicação conjunta das causas de aumento do roubo
circunstanciado (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) na terceira fase
da dosimetria, com exasperação da pena acima do mínimo, à luz da Súmula 443/STJ
e do
parágrafo único, do Código Penal.
art. 68,
III. Razões de decidir
6. O colegiado afasta a alegada violação ao
do Código de Processo
art. 226
Penal ao reconhecer que, embora o reconhecimento fotográfico e pessoal possua
reconhecida fragilidade epistêmica e, isoladamente, não seja suficiente para embasar
condenação, no caso concreto a autoria delitiva foi amparada por manancial
probatório independente e harmônico, consistente na indicação, pela vítima, de
características periféricas do agente (como o sotaque e a origem em determinado
município), na apreensão da
em poder do agravante em local condizente
res furtiva
com as informações colhidas e na confirmação dos fatos pelos depoimentos
policiais, de modo que o édito condenatório não se fundou exclusivamente no ato de
reconhecimento inquisitorial.
7. Quanto à busca pessoal e domiciliar, o Tribunal conclui pela existência
de justa causa, pois a atuação policial decorreu de informações específicas e
detalhadas sobre o paradeiro da motocicleta roubada e sobre características físicas
do suspeito, tendo os agentes, ao chegarem ao endereço indicado, presenciado o
agravante nas proximidades de motocicleta com as mesmas características da res
, o qual, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga para o interior da
furtiva
residência; a posterior localização da motocicleta da vítima dentro do imóvel,
ocultada atrás de cortina, consolidou o estado de flagrância pelo crime de roubo,
legitimando o ingresso domiciliar sem mandado, nos termos do
o, XI, da
art. 5
Constituição Federal e em consonância com a orientação fixada no RE 603.616/RO
pelo Supremo Tribunal Federal.
8. Em relação à agravante do
II, f, do Código Penal (crime
art. 61,
praticado em ocasião de calamidade
da COVID-19), o voto
pública/pandemia
ressalta que a questão já foi acolhida na decisão agravada, a qual afastou a agravante
por inexistência de demonstração de que o agente se prevaleceu da situação
excepcional para a prática do delito, alinhando-se à jurisprudência desta Corte
segundo a qual a pandemia, por si só, não autoriza a incidência da agravante sem
nexo causal específico entre a calamidade e a conduta criminosa.
9. No tocante ao concurso de causas de aumento na terceira fase do roubo,
o acórdão registra que a sentença observou a
, afastando critério
Súmula 443/STJ
meramente numérico e lançando fundamentação concreta e idônea para a
exasperação da pena, ao destacar, quanto ao concurso de pessoas, a existência de
prévio ajuste, divisão de tarefas e atuação coordenada dos agentes como fator
determinante para a consumação do delito e para a drástica redução das
possibilidades de defesa da vítima, e, quanto ao emprego de arma de fogo, a
especial agressividade do agente, que, ao exibir a arma, proferiu ameaça de morte
direta (“tiro na testa”), submetendo a vítima a intensa intimidação, circunstâncias
Documento eletrônico VDA56964452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:11
Código de Controle do Documento: 83c90792-b4de-4aba-8533-9c5b0fc4b4cc

que evidenciam desvalor da conduta superior ao ordinário e autorizam a cumulação
das majorantes, em conformidade com o
parágrafo único, do Código Penal e
art. 68,
com a jurisprudência desta Corte (v.g., AgRg no HC
).
974.313/SP
10. Reconhece-se que o agravo regimental limitou-se a reproduzir
argumentos já examinados e refutados na decisão agravada, inexistindo inovação ou
demonstração de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na condenação ou
na dosimetria da pena, o que obsta a revisão fático-probatória na estreita via do
habeas corpus e de seu recurso.
IV. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS FELIPE FERREIRA DA
GRAÇA contra decisão desta Ministra de fls. 197-207, que negou provimento ao recurso em h
abeas corpus.
Sustenta a parte agravante em suma, que não havia justa causa para a busca pessoal e
domiciliar; que o reconhecimento realizado em sede inquisitiva é prova ilícita por não observar
as regras do
do CPP e requer ainda o afastamento da dupla majoração da pena na
art. 226
terceira fase da dosimetria.
Na origem, o agravante foi condenado pela prática do delito previsto no
§
art. 157,
2o, II, e § 2o-A, I, II, ambos do Código Penal. à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão,
no regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 dias-multa, Interposta apelação, foi negado
provimento e a sentença transitou em julgado. O paciente ajuizou revisão criminal, que foi
julgada improcedente pelo Tribunal de origem.
O agravante impetrou Habeas Corpus contra acórdão que julgou improcedente a
revisão criminal, que não conheceu da ordem impetrada, mas concedeu habeas corpus de ofício
para afastar a agravante do
II, f do Código Penal, mantendo a dosimetria da peba e a
art. 61,
condenação.
Sobreveio agravo regimental que, todavia, limitou-se reiterar os mesmos pleitos já
rebatidos na decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, contudo,
a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada ser mantida por seus próprios
fundamentos.
A decisão ora agravada, proferida pelo esta Ministra, está assim fundamentada (fls.
197-207):
(...) No caso dos autos, a defesa sustenta que a condenação se baseou em
reconhecimento fotográfico falho, o que tornaria frágil o conjunto probatório. O Tribunal de
origem, contudo, ao analisar a apelação, realizou um preciso cotejo probatório e concluiu de
forma diversa. O acórdão impugnado foi claro ao assentar que a condenação não se amparou
exclusivamente no reconhecimento realizado na fase inquisitorial. A Corte de origem destacou
que (a) a vítima indicou se tratar de um indivíduo da cidade de Piracicaba, diante do seu sotaque,
local em que, dias depois, a motocicleta foi encontrada em poder do paciente; (b) em juízo, a
vítima também reconheceu o acusado como sendo o autor do roubo; (c) que os policiais militares
receberam informações de que "alguns garotos" que teriam roubado uma motocicleta em
Americana, estavam transitando com ela em Piracicaba, indicando o local em que poderia ser
encontrada, sendo a motocicleta apreendida em posse do réu. Verifica-se, portanto, que o
entendimento da instância ordinária está em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior. Acerca da alegada nulidade da busca domiciliar, nos termos do artigo 240, §§ 1o e 2o
do Código de Processo Penal, tanto a busca pessoal quanto a busca domiciliar pressupõem a
Documento eletrônico VDA56964452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:11
Código de Controle do Documento: 83c90792-b4de-4aba-8533-9c5b0fc4b4cc

existência de justa causa como requisito legitimador da medida, sob pena de configuração de
prova ilícita e consequente nulidade do ato. A egrégia Sexta Turma, ao julgar o Recurso em n.
de Habeas Corpus
relatoria do eminente Ministro Rogério Schietti, entendeu que
158.580/BA,
"não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g.
denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de
maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a
ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação
subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão
corporal como nervosa, não preenche o probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo do CPP"
(RHC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
158.580/BA,
. Outrossim, consoante julgamento do
pelo Supremo
19/4/2022, 25/4/2022)
RE 603.616/RO
Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir
a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja
demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que
apontem para o flagrante delito. Depreende-se das premissas fáticas estabelecidas pelas
instâncias ordinárias a existência de elementos de ordem objetiva aptos a configurar a justa
causa para a busca pessoal e domiciliar, consistentes no fato de que, "três dias depois do crime
policiais militares da cidade de Piracicaba receberam informações de um transeunte que não quis
se identificar informando que alguns "garotos" haviam roubado uma motocicleta na cidade de
Americana e que ela poderia ser encontrada na Rua Albano Augusto Leitão, 181, onde residia
um dos indivíduos, cujo nome não soube declinar, mas era pessoa de tatuagens no braço direito e
tinha uma motocicleta Titan vermelha. Os policiais foram ao local e visualizaram o acusado
próximo da motocicleta vermelha, e ele correu para o interior da residência para fugir da
abordagem policial. Que após ser abordado e identificado o acusado, a motocicleta da vítima foi
localizada dentro da casa, atrás de uma cortina de pano, tendo o acusado informado que adquiriu
de terceira pessoa pelo preço de R$ 1.000,00" (fls. 122-123). Nesse contexto, tem-se por
evidenciada a justa causa para a busca domiciliar, diante da existência de denúncia especificada
no sentido de que naquela residência estaria a motocicleta objeto do roubo. (...) Por fim, a
desconstituição das conclusões do acórdão impugnado, com pretensão de absolvição da conduta
analisada na origem, demandaria indevido revolvimento fático-probatório, inviável na estreita
via do .habeas corpus Prosseguindo, a revisão da dosimetria da pena, no âmbito do ,habeas
corpus é medida excepcional cabível apenas excepcionalmente em casos de ilegalidade flagrante
ou teratologia, diante de evidente falta de fundamentação ou patente desproporcionalidade.
Quanto à agravante do
II, f do Código Penal, consta da sentença de primeiro grau de fl.
art. 61,
127 que o aumento se refere ao crime praticado em período da pandemia e, também, valendo-se
de "momento de maior fragilidade do bem jurídico protegido, em que a vigilância sobre as
pessoas restou diminuída, seja em razão do menor policiamento ostensivo, seja pela diminuição
da população nas ruas, o que facilita a ação de malfeitores, elevando, assim, a reprovabilidade da
sua conduta". Ocorre que a jurisprudência deste Tribunal se firmou no sentido de que a referida
agravante somente deve ser aplicada quando demonstrado que o réu se prevaleceu da
excepcional situação para a prática do crime. A pandemia do COVID-19, por si só, não é
suficiente para a aplicação da agravante, pois não demonstrado o nexo de causalidade entre a
pandemia e a conduta criminosa. (...) Especificamente sobre o concurso das majorantes, consta
da sentença de primeiro grau a fundamentação para a incidência conjunta dos aumentos às fls.
125-127. Destacou o magistrado que "O acusado se uniu a terceira pessoa para subtrair os bens
da vítima, notando-se prévio ajusto com divisão de atribuições específicas entre eles, já que
foram ao local dos fatos juntos com uma motocicleta, e enquanto o acusado, que era o garupa,
abordava a vítima, o outro lhe prestava apoio e, após, fugiram juntos. A união de esforços foi
preponderante não apenas para viabilizar a expropriação do patrimônio da vítima, mas também
para assegurar a execução do crime, garantindo assim, o sucesso nesta odiosa empreitada" (fl.
125). E, ainda, sobre a arma de fogo: "A vítima narrou, com firmeza, que houve exibição de
arma de fogo quando da ação delitiva, sendo suficiente para comprovar a incidência da
majorante. [...] E obviamente o emprego da arma de fogo foi preponderante e crucial para
garantir a execução do crime. A vítima relatou que tentou impedir a consecução do crime,
alegando que se tratava de motocicleta velha e usada para seu trabalho, no entanto, para causar-
lhe maior intimidação, narra a vítima que o acusado disse que lhe daria um tiro na testa. À
evidência que a vítima ficou totalmente subjugada quando o acusado exibiu a arma de fogo e lhe
ameaçou" (fls. 125-127). A estabelece que o aumento na terceira fase de aplicação da pena
no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não
Súmula n. 443/STJ
sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Na espécie,
o Juízo sentenciante apresentou fundamentos concretos para a elevação da reprimenda,
ressaltando que a conduta foi praticada em concurso de agentes, detalhando a atuação de cada
Documento eletrônico VDA56964452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:11
Código de Controle do Documento: 83c90792-b4de-4aba-8533-9c5b0fc4b4cc

um, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta e menor chance de defesa da vítima,
além do emprego da arma de fogo ter sido essencial para consumar o delito, gerando maior
intimidação na vítima, inexistindo ilegalidade a ser reparada. (...) Deixa-se de fazer o
redimensionamento da pena, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal e mantida inalterada na
segunda fase da dosimetria da pena, diante do reconhecimento da menoridade relativa, de forma
que não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, em obediência à
. Ante o
Súmula 231/STJ
exposto, não conheço do writ, mas concedo habeas corpus de ofício para afastar a agravante do
II, f do Código Penal, mantidas a dosimetria da pena e a condenação.
art. 61,
Observa-se que as teses arguidas nas razões do agravo regimental foram enfrentadas
pela decisão agravada.
Quanto à alegada violação ao
do Código de Processo Penal, a decisão
art. 226
agravada alinhou-se com precisão à jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de
Justiça. É certo que este Tribunal Superior reconhece a fragilidade epistêmica do
reconhecimento pessoal ou fotográfico, assentando que tal procedimento, isoladamente, não
possui densidade probatória suficiente para amparar um decreto condenatório. Todavia, a própria
jurisprudência desta Corte ressalva que a eventual inobservância das formalidades legais não
enseja nulidade quando a condenação encontra arrimo em manancial probatório independente e
harmônico. Na hipótese vertente, o Tribunal de Origem demonstrou que a autoria delitiva foi
corroborada por elementos fáticos que transcendem o ato de reconhecimento: (i) a vítima
forneceu detalhes periféricos relevantes, como o sotaque do agente; (ii) houve a apreensão da res
em poder do agravante em localidade condizente com as informações colhidas; e (iii) os
furtiva
depoimentos policiais ratificaram o nexo entre o réu e o objeto do crime. Portanto, configurado o
soerguimento da condenação sobre provas autônomas, não há que se falar em nulidade, uma vez
que o édito condenatório não decorreu exclusivamente do reconhecimento inquisitorial, mas de
um conjunto probatório idôneo e complexo. Tal entendimento está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, não merecendo reparos.
No que tange à alegada nulidade da busca domiciliar, as instâncias ordinárias
afastaram a tese defensiva ao demonstrarem a convergência de elementos objetivos que
consubstanciaram a justa causa para a diligência. Segundo o substrato fático delineado, a atuação
policial foi precedida de informações precisas e detalhadas quanto ao paradeiro da
e
res furtiva
às características físicas do suspeito. Ao chegarem ao local indicado, a fundada suspeita
converteu-se em evidência concreta quando o paciente, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga
para o interior da residência, comportamento que, somado à presença da motocicleta com as
características descritas, autorizou a perseguição e o ingresso domiciliar. A descoberta da
motocicleta da vítima ocultada no imóvel, atrás de uma cortina, consolidou o estado de
flagrância pelo crime de roubo, o que, nos termos do
o, inciso XI, da Constituição Federal,
art. 5
autoriza a entrada no domicílio independentemente de mandado judicial. Portanto, a diligência
do caso em tela pautou-se em fundadas razões e em situação de flagrância inequívoca, não
havendo que se falar em violação de domicílio ou ilicitude das provas colhidas. Tal
entendimento está em consonância com o julgamento do
pelo STF.
RE 603.616/RO
Quanto ao decote da agravante do
II, f do CP, deixo de rebater em face do
art. 61,
acolhimento do pleito na decisão agravada.
Por fim, no âmbito do concurso de causas de aumento no crime de roubo, verifica-se
que a sentença condenatória observou rigorosamente o teor da Súmula 443 desta Corte. O
verbete sumular estabelece que a exasperação da pena na terceira fase do cálculo, em razão das
majorantes do roubo circunstanciado, prescinde de fundamentação concreta, sendo insuficiente a
mera indicação do número de causas incidentes.
No caso em tela, como bem salientou a decisão agravada, o Juízo sentenciante
afastou-se do critério puramente matemático ao declinar as razões de ordem subjetiva e objetiva
para a elevação da reprimenda (fls. 125-127). Quanto ao concurso de pessoas, detalhou-se a
nítida divisão de tarefas e o prévio ajuste, ressaltando que a atuação coordenada dos agentes foi
preponderante para o sucesso da empreitada e para aniquilar as chances de defesa da vítima.
No que concerne ao emprego de arma de fogo, a fundamentação superou a descrição
típica da causa de aumento, evidenciando a especial agressividade do paciente que, diante do
apelo da vítima, proferiu ameaça de morte direta ('tiro na testa'), subjugando-a integralmente.
Portanto, a aplicação conjunta das majorantes encontra-se amparada em elementos idôneos e
Documento eletrônico VDA56964452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:11
Código de Controle do Documento: 83c90792-b4de-4aba-8533-9c5b0fc4b4cc

concretos do caso subjacente, os quais revelam um desvalor da conduta superior ao ordinário,
inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada por esta via. Nesse
sentido, destaco o entendimento desta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. CONCURSO DE
TRÊS AGENTES. EMPREGO ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA
VÍTIMA POR 4 HORAS. CUMULAÇÃO DE FRAÇÕES. IDONEIDADE. AUSÊNCIA DE
NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O agravante não
apresentou novos argumentos em relação à idoneidade da aplicação cumulativa das frações de
aumento do roubo, em razão da quantidade excessivas. 2. Segundo o
parágrafo único, do
art. 68,
CP, no concurso de causas de aumento a que são atribuídas frações distintas, deve incidir a
maior delas isoladamente, com a finalidade de evitar patamar desproporcional à gravidade da
conduta. 3. O aumento cumulativo, embora possível, exige fundamentação concreta e idônea,
nos termos do
IX, da Constituição Federal e da Súmula n. 443 do STJ. 4. A participação
art. 93,
de três agentes munidos com armamento bélico durante o roubo reduz consideravelmente a
capacidade de resistência da vítima, ao ponto de inviabilizá-la e de expor a maior perigo o bem
jurídico tutelado, o que pode refletir no cálculo dosimétrico mediante a aplicação cumulativa das
frações de aumento previstas para o concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição
da liberdade da vítima, conforme a hipótese retratada nestes autos. 5. Agravo regimental não
provido. (AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
974.313/SP,
julgado em
DJEN de
).
30/4/2025,
7/5/2025.
Por essas razões, deve ser mantida na íntegra a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56964452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:11
Código de Controle do Documento: 83c90792-b4de-4aba-8533-9c5b0fc4b4cc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0404091-7
HC 1.044.465 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00218195620248260000 15000480320218260533 218195620248260000
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUCAS FELIPE FERREIRA DA GRAÇA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCAS FELIPE FERREIRA DA GRAÇA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485485548461980@
2025/0404091-7 - HC 1044465 Petição : 2026/0029735-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56922723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/05/2026 13:38:06
Código de Controle do Documento: 1FFF7038-7C1B-4667-8588-8A0E7A3A12C1